Tribunal: TJDFT
Processo: 0722329-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722329-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADO: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PENHORA DOMICILIAR. MÚLTIPLOS ENDEREÇOS. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 3. O fato de os sistemas terem indicado possíveis endereços do executado não significa que ele resida em qualquer um deles e tampouco que existam bens passíveis de penhora. O credor deve apresentar elementos mínimos, indícios de que naquele endereço existam bens do devedor. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 6. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo interposto por Hugo Pereira Ribeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora domiciliar aos múltiplos endereços indicados sem vinculação da devedora ou existência de bens no local (autos no 0707205-17.2017.8.07.0020, ID no 195951841). 2. O agravante alega, em suma, que não é viável indicar os bens passíveis de penhora e que os endereços indicados foram obtidos em pesquisas feitas pela Vara durante o trâmite processual. Entende que é desarrazoada a suspensão da execução diante da possibilidade de encontrar bens penhoráveis. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo para desarquivar o processo de execução e, no mérito, a reforma da decisão para expedir mandado de penhora de bens nos endereços indicados pelos sistemas conveniados. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 59819109). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 60863314). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, proferi a seguinte decisão (ID no 59819109): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros,têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da executada, ora agravada, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 12. O fato de os sistemas terem indicado possíveis endereços da executada não significa que ela resida em qualquer um deles e tampouco que existam bens passíveis de penhora. O credor deve apresentar elementos mínimos, indícios de que naquele endereço existam bens da devedora, tal como consignado na decisão agravada. Anoto que essa pesquisa é de 2017, o que reforça a conclusão da juíza e a necessidade de averiguação por parte do credor sobre a pertinência dos domicílios. 13. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição da devedora. 15. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 16. A realização e reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se.” 12. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 13. Na origem, o processo encontra-se arquivado provisoriamente (processo no 0707205-17.2017.8.07.0020). DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO